Tribunal: TJMT
Processo: 1017302-07.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONETE DRONJEK - CPF: 079.177.671-91 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PREVIVAG.

Recurso Inominado:

1017302-07.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

23/08/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente/Recorrido:

DIONETE DRONJEK

Recorrente/Recorrida:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE (PREVIVAG)

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA 33 DO STF. REQUISITOS DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO AUTOR. RECURSO DA PREVIVAG IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria Especial de Servidor Público proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e PREVIVAG, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a procedência da demanda para que seja determinada ao requerido que averbe o tempo de serviço em caráter especial e conceda a aposentadoria especial integral e paridade.

2.

Nos termos da Súmula Vinculante n. 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º-C, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

3.

A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO AUTOR. RECURSO DA PREVIVAG IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria Especial de Servidor Público proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e PREVIVAG, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a procedência da demanda para que seja determinada ao requerido que averbe o tempo de serviço em caráter especial e conceda a aposentadoria especial integral e paridade.

Relata, em síntese, que é servidor púbico do Município de Várzea Grande desde o ano de 1994, exercendo o cargo auxiliar de consultório dentário atuante na área da saúde, possuindo 26 (vinte e seis) anos de tempo de contribuição.

Relata que protocolou requerimento junto ao órgão administrativo, com a finalidade de obter direito ao recebimento de abono de permanência e posteriormente aposentadoria especial, contudo, o requerido deixou de reconhecer o direito do servidor.

Aduz que durante o período trabalhado permaneceu exposto a agentes insalubres, agentes biológicos e infecto contagiosos, razão pela qual a atividade exercida se enquadra como especial por categoria profissional, e, assim, faz jus a aposentadoria especial.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE da pretensão formulada na inicial para determinar: I- A implantação da aposentadoria especial, com proventos integrais com cálculo realizado pela última remuneração da Reclamante.

II- A condenação da Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 4.069,68 (quatro mil e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) pelo abono de permanência de julho de 2019 até o ingresso judicial da parte em junho de 2021, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1% a partir da citação da sentença.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte Autora busca a reforma da sentença tão somente no que se refere ao direito de paridade, uma vez que ingressou no serviço público em data anterior a 31 de dezembro de 2003.

Por sua vez, a PREVIVAG busca a reforma integral da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Sem parecer escrito do Ministério Público nos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a demanda versa sobre a forma de cálculo a ser empregada na concessão de aposentadoria especial. Conforme defende o servidor público deve ser protegido seu direito à integralidade e paridade, nos termos previstos pelo parágrafo único da Emenda Constitucional n. 47/2005 e art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003. A seu turno, a Recorrente PREVIVAG, entende como correto o cálculo pela média de remunerações.

Inicialmente, cumpre apontar que, nos termos da Súmula Vinculante n. 33:
aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Dessa forma, como não há lei municipal disciplinando a matéria, aplicam-se ao servidor público as regras do regime geral. No caso específico da aposentadoria especial, os requisitos estão previstos no art. 57 da Lei nº 8.213/91.

Por outro lado, quanto ao cálculo do valor da aposentadoria, o art.6º da Emenda Constitucional n. 41/03, ressalvou o direito à integralidade dos proventos àqueles que houvessem ingressado no serviço público até a data de sua publicação. Como segue:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: [...].

Tendo ingressado no serviço público em 12/07/1994, o servidor preenche todos os requisitos que autorizam a concessão de aposentadoria especial.

No entanto, opondo-se ao previsto no art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/03, acima transcrito, o Recorrente alega dever ser observado o art. 14 da Instrução Normativa n. 01, de 22/07/2010, do Ministério da Previdência, conforme o qual:
no cálculo e no reajustamento dos proventos de aposentadoria especial aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º, 8º, 14, 15, 16 e 17, do art. 40 da Constituição Federal.

Os referidos dispositivos apontam para o cálculo conforme a média das remunerações, tendo sido regulamentados pela Lei n. 10.887/2004. Entretanto, a referida Instrução Normativa não tem força de lei complementar, sendo incapaz, portanto, de afastar a previsão contida na Súmula Vinculante n. 33.

Ademais, nos casos de aposentadoria por invalidez, o Supremo Tribunal Federal já afastou a média aritmética e a incidência da Lei n. 10.887/2004 em favor da integralidade, indicando o reconhecimento de uma exceção propriamente constitucional. Como segue:

[...] a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei implica o direito à integralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da EC 41/2003. Afastou-se a apuração do valor dos proventos pela média aritmética das contribuições, forma preconizada na Lei 10.887/2004, porquanto a citada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição [...]. [ARE 653.084 AgR, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 5-11-2013, 1ª T, DJE de 28-11-2013.]. (STF, ARE 855.515 AgR, rel. min. Teori Zavascki, j. 24-2-2015, 2ª T, DJE de 10-3-2015)

É nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...] Nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º-C, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

[...]

A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

(N.U 1006649-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021.).

De igual forma:

[...] Observado que o servidor adentrou aos quadros da administração pública em momento anterior à EC 41/2003, garantida a paridade e integralidade ao mesmo, inexiste em se falar da legalidade do ente estatal em fazer descontos dos valores de verbas que não serão aproveitadas na aposentadoria, violando o TEMA 163 do STF, cabendo a cessação dos descontos e ainda a devolução de valores não acobertados pela prescrição.

(N.U 1002087-44.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Com efeito, na própria Constituição Federal não haverá critérios diferenciados na forma de concessão de aposentadorias, salvo quanto à contagem do tempo especial, ou seja, no art. 40, §4º, 4º-C, da CF, não houve exclusão do direito à remuneração.

Nesse contexto, se o trabalhador exerce ofício insalubre por longos anos e tem reconhecido pelo Município o direito a se aposentar em tempo menor que os demais, não poderia ser apenado com benefício não integral, ou ser obrigado a permanecer sob as mesmas condições agressivas de seu ambiente de trabalho, para completar o tempo exigido para obter a integralidade.

Nesse sentido, deve ser reconhecido ao servidor Recorrente o direito
à integralidade
– aposentadoria com a totalidade da última remuneração do último cargo efetivo –
e à paridade
– revisão dos proventos na mesma proporção e data das alterações nos vencimentos dos servidores em atividade, inclusive em relação aos benefícios a eles concedidos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por DIONETE DRONJEK e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer os direitos à integralidade e paridade de vencimentos correspondente a totalidade da remuneração no cargo efetivo e classe em que se der a aposentadoria.

Por consequência, conheço

do recurso interposto pela PREVIVAG, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022